Tribunal: STF
Processo: ADPF 819
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE E NÃO-RECEPEÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS ESTADUAIS QUE VERSAM SOBRE PRAZO PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONVALIDAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE/MT. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.



    1. Pendente a edição de legislação federal que assinale o prazo dentro do qual será permitida a criação e alteração de municípios, são inconstitucionais, por violação do § 4º do art. 18 da Constituição, na redação que lhe foi dada pela EC 15/1996, os regramentos estaduais que porventura disciplinem a matéria. Precedentes.



    2. A deliberação oriunda do MS 2.342/2000, por meio da qual o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) suspendeu a aplicabilidade da lei de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT (Lei Estadual 7.264/2000) sob o fundamento exclusivo de que a sua edição não teria respeitado as normas estaduais constitucionais e infraconstitucionais que versavam sobre o prazo para a criação e alteração de municípios, não faz coisa julgada quanto ao pedido do arguente de reconhecimento da convalidação da Lei Estadual 7.264/2000 pela posterior promulgação da EC 57/2008, que acresceu o art. 96 ao ADCT.



    3. Ainda que o juízo de incompatibilidade da Lei Estadual 7.264/2000 com a Constituição do Estado de Mato Grosso tenha integrado a fundamentação da concessão da segurança pelo TJMT, somente há coisa julgada quanto à determinação dispositiva no sentido de “suspender a executoriedade da Lei nº 7.264/2000 de Emancipação do Município de Boa Esperança do Norte” – sendo certo que a criação do Município perfectibilizada pelo art. 1º da Lei Estadual 7.264/2000 não é atingida pelo dispositivo do julgado, tendo sido apenas suspensa a executoriedade da lei estadual como um todo.



    4. Não há, nem poderia haver, coisa julgada quanto à pretensão do arguente, seja porque não houve declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade da Lei Estadual 7.264/2000, seja porque somente nesta ADPF foi posta em julgamento a questão constitucional atinente a saber se a Lei Estadual 7.264/2000 foi, ou não, convalidada pelo art. 96 do ADCT, acrescido ao texto constitucional após o julgamento do mandado de segurança.



    5. Assentada a inconstitucionalidade e a não-recepção das normas estaduais que versavam sobre o prazo para criação de municípios e atendidos, no caso da lei de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT (Lei Estadual 7.264/2000), todos os demais requisitos previstos na legislação estadual à época de sua edição, houve, com o advento do art. 96 ao ADCT (EC 57/2008), a convalidação do ato de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT, porquanto atendidos os requisitos temporal e material de convalidação previstos na referida norma constitucional, inexistindo, desde então, quaisquer óbices à sua efetiva instalação.



    6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.